Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016310-86.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME
RECORRIDO(a): CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi interposto sem o devido recolhimento das custas judiciais, pois foi apresentado comprovante de agendamento (para dia 29/3/2021) o qual não é aceito para efeito de comprovação, nos termos da determinação da Corregedoria Geral da Justiça. (id 79264489).
Diante disso, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, anexando o comprovante de pagamento correto. Advirta-se que, caso não tenha realizado o pagamento, deverá fazê-lo em dobro, nos termos do artigo 1.007 § 4o do CPC, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça